Tribunal: TCU
Processo: 000.540/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao Transferências Legais - 2016 (no da TCE no sistema: 2637/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 13968/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela então Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Normandia/PR, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social para a execução dos Programas de Proteção Social Básica e Especial, no exercício de 2016. Considerando que instrução dos autos realizada pela AudTCE identificou a incidência de prescrição, à luz do disposto na Resolução TCU 344/2022, diante do transcurso de prazo superior a três anos sem ocorrência de qualquer causa interruptiva do prazo prescricional, no período de 23/3/2018 e 23/6/2021 (peça 90), resultando em prescrição intercorrente, Considerando que em face dessa constatação a unidade instrutiva propõe o arquivamento do feito (peça 90 e pronunciamentos de peças 91/92), Considerando que o representante do Ministério Público/TCU também se manifesta no mesmo sentido (peça 93), Considerando, portanto, a existência de pareceres uniformes no sentido do reconhecimento da prescrição, com o consequente arquivamento deste processo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) reconhecer a ocorrência de prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento nos arts. 1o da Lei 9.873/1999 e arts. 1o e 8o da Resolução-TCU 344/2022; b) deixar de prosseguir com o julgamento das contas, com fulcro no art. 12, parágrafo único, da Resolução-TCU 344/2022; c) arquivar o processo, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; e d) dar ciência deste acórdão ao responsável. 1. Processo TC- Processo 000.540/2023-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Jairo Amilcar da Silva Araújo (XXX.644.382-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Normandia - RR. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há.